Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-75.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703009-75.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA EMBARGADO: IOLANDA CRISPIM DE SOUZA, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, GEOVANDA CRISPIM DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: IOLANDA CRISPIM DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA (ID 68822555) em face do acórdão ID 68561315, que negou provimento ao recurso dos ora Embargados. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025 14:56:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador